Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
No último 25 de setembro, determinei a intimação das partes para requerimento de eventuais diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, na forma dos arts. 402, do Código de Processo Penal, e 10, da Lei n. 8.038/90 (doc. 639).



    Os autos vieram conclusos após manifestações das defesas dos réus Josimar Cunha Rodrigues e Gildenemir de Lima Sousa, as únicas que apresentaram requerimentos nesta fase processual.



    Josimar Cunha Rodrigues apresentou o seguinte pedido: 



    [...] requer-se, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 8.038/1990 e no artigo 402 do Código de Processo Penal, a inquirição do Sr. Orlando Mauro Sousa Arouche, inscrito no CPF sob o n. 749.721.113-72, domiciliado à Rua São Raimundo, S/N, bairro São Raimundo, Senador Alexandre Costa/MA, CEP 65.783- 000 (doc. 642).



    Gildenemir de Lima Sousa, por sua vez, apresentou a seguinte postulação:



     a) requer-se a expedição de ofício à Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão para que forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, os dados recebidos em resposta aos Ofícios n. 89512, 89613, 89714 e 89815/2020/SEPOD/1ª VARA/JF/MA, referente ao período entre 01.01.2020 a 25.11.2020, analisados pela Polícia Federal para elaboração do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 1774344/2020 e referenciado pelo Ministério Público Federal nestes autos; bem como:



    b) especificamente em relação ao telefone utilizado por JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA que não foi localizado – (98) 99150-162016 – afastamento do sigilo de dados telefônicos do ano de 2019 (entre 01.01.2019 e 31.12.2019) e do ano de 2020 (entre 25.11.2020 e 03.12.2020), nos exatos mesmos termos deferidos pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Maranhão, medida excepcional que, in casu, atende ao ‘princípio’ da proporcionalidade (doc. 644)



    Gildenemir de Lima Sousa também apresentou requerimentos direcionados à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, nos termos formulados às fls. 4/6 de sua manifestação. Por fim, pugnou pela juntada de documentos aos autos.



    É o breve relatório.



    Decido.



    De início, afirmo que o pedido formulado para a oitiva de Orlando Mauro Sousa Arouche não merece acolhimento, pelas razões que passo a explicitar.



    O relatório de análise de polícia judiciária, o laudo pericial e as mídias mencionadas pela defesa foram juntados, na íntegra, em data bastante antecedente ao ato processual em que se efetivou o último interrogatório do denunciado Josimar Cunha Rodrigues.



    Lembro que este Relator, em 9 de setembro do corrente ano, acolhendo pedido expresso da defesa, procedeu à determinação de novo ato de interrogatório do denunciado para o dia 25 do mesmo mês, tempo que reputo razoável e proporcional para que qualquer testemunha pudesse ter sido arrolada.



    A manifestação defensiva que pugnou pela complementação do ato do interrogatório remonta a 4 de setembro e não fez qualquer alusão à necessidade de oitiva de outras testemunhas. A assertiva se destaca quando, digo novamente, a própria defesa requereu expressamente a marcação de outro interrogatório, último ato da instrução processual. 



    Todas as defesas tiveram ampla oportunidade de arrolar e requerer a oitiva de testemunhas ao longo dos intervalos temporais entre as audiências de 13/8 a 22/8, 28/8 e 25/9.



    Adiciono ainda que o réu arrolou, em sua defesa nesta Ação Penal, 16 testemunhas, cujas oitivas foram por mim inteiramente deferidas, sem que tenha existido qualquer menção ao interesse na oitiva de testemunhas adicionais.



    O direito à produção de provas não é absoluto, e a própria lei, lembro, faculta ao julgador o indeferimento do pleito quando a defesa não se desincumbir do ônus de demonstrar sua oportuna indispensabilidade, na forma do art. 400, §1º, do CPP. 



    Não se trata, em absoluto, de cerceamento de defesa, mas, ao contrário, de respeito à expressa previsão legal, mormente quando se considera o amplo e completo acesso aos autos deferido por este Relator desde o início do feito.



    No sentido da possibilidade de o magistrado, como destinatário da prova produzida, indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo acima mencionado, colaciono jurisprudência do STF: HC n. 255.771 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/6/2025; HC n. 224.024 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/3/2024; HC n. 230.608 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023; ARE n. 1180067 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2019.



    Posto isso, compreendendo desnecessário e extemporâneo o requerimento, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal.



    Por outro lado, entendo pertinentes os requerimentos formulados pelo réu Gildenemir de Lima Sousa, os quais cuidam de elementos probatórios associados a relatório de análise de polícia judiciária e medida cautelar de afastamento de sigilo de dados já acostados aos autos.



    Com efeito, mostra-se razoável a diligência insculpida no item a do tópico 1 da manifestação defensiva, a fim de que a autoridade policial forneça, se for o caso, os dados recebidos em resposta aos ofícios expedidos, à época, pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão.



    Quanto ao item b do mesmo tópico, enfatizo que o afastamento do sigilo de dados telefônicos de Josival Cavalcanti da Silva quanto ao terminal mencionado já foi deferido pelo Juízo de primeira instância no que se refere ao período de 1º/1/2020 e 25/11/2020, inexistindo óbice a que se amplie o objeto da medida cautelar para o período especificado.



    Posto isso, defiro os pedidos formulados pela defesa de Gildenemir de Lima Sousa, conforme delimitado.



    Oficie-se à Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão e à Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores CINQ/CGRC/DICOR/PF.



    Oficie-se ainda à operadora Vivo sobre a quebra de sigilo de dados telefônicos ora autorizada quanto a Josival Cavalcanti da Silva (número 98 9 9150-1620), para o período entre 1º/1/2019 a 31/12/2019 e 25/11/2020 a 3/12/2020.



    Instrua-se, com cópia da presente decisão e da manifestação defensiva (doc. 644).



    De ambos os ofícios deve constar a expressa determinação para cumprimento das diligências probatórias complementares no prazo improrrogável de 5 dias.



    A Secretaria Judiciária deve providenciar, por fim, a efetivação dos requerimentos e das diligências mencionadas nos tópicos 2 e 3 dessa mesma manifestação (docs. 644 e 652), dado o amplo e completo acesso aos autos deferido por este Relator, conforme já explicitei.



    Após, dê-se vista imediata às partes para alegações finais, na forma do art. 11, da Lei n. 8.038/90, e do art. 241, do Regimento Interno do STF.



     



    Intimem-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator